Tribunal: STF
Processo: HC 72294
Classe: HC
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-06-30
Data de publicação: 1995-06-30

Ementa:
EMENTA:   HABEAS   CORPUS.   DEFESA   DEFICIENTE.   ADVOGADO
CONSTITUIDO. PREJUIZO NÃO DEMONSTRADO.
         A  ausência de defesa, não sua hipotetica deficiência, tem o
dom  de fulminar a ação  penal. Alegação, de resto, improcedente, eis
que não demonstrado eventual prejuizo.
         Ordem denegada.